Tribunal: TJPA
Processo: 0807266-59.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807266-59.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O SEGMENTO USUÁRIOS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. ATO ADMINISTRATIVO EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº
453/2012 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
. EFEITOS EX TUNC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Compete ao Conselho Municipal de Saúde atuar na formulação de estratégias para controle da execução da política de saúde, inclusive quanto aos aspectos econômicos e financeiros.

2.
Nota-se, portanto, que tanto a legislação federal como a resolução do Conselho Nacional de Saúde estabeleceram segmentos distintos de participação, nestes contemplou a representação da administração, dos
prestadores de serviço, dos profissionais de saúde e dos usuários.

3.

A partir dessa separação da representatividade dos segmentos envolvidos no funcionamento do sistema de saúde por óbvio que a intenção do legislador era evitar o conflito de interesses e favorecer o controle e transparência das contas públicas, assim como tornar efetiva a atribuição fiscalizadora conferida aos Conselhos Municipais de Saúde
(accountability)
.

4.
No caso presente, a Promotoria de Justiça instaurou inquérito civil (SIMP nº 000023-200/2016), para apurar denúncia acerca da participação de servidores municipais (cargos comissionados), no segmento “USUÁRIOS”, enquanto Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde de Ananindeua.

5.
Cumpre observar que fato alegado na denúncia restou confirmado conforme se observa pelo afastamento de servidores municipais consoante Portaria nº 005/2020-CMS, de 14 de janeiro de 2020 (ID 4811039).

6.

Não prospera a alegação do apelante quando a ausência de vedação a participação de servidores públicos no segmento “USUÁRIOS”, pois como visto anteriormente a finalidade da
separação da representatividade dos segmentos é evitar o conflito de interesses e favorecer o controle e transparência das contas públicas.

7.
Diante da inegável relevância da atuação do Conselho Municipal de Saúde, notadamente pela função fiscalizadora que lhe é própria mostra-se em desacordo com a Resolução n.º 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde a nomeação de servidores públicos, no segmento “USUÁRIOS” do Conselho Municipal de Saúde, razão pela qual não merece reparos a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ACP.

8.
Havendo declaração de nulidade dos atos administrativos de nomeação dos conselheiros municipais de saúde os efeitos retroagem a origem
(ex tunc)
.

9.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO

N° 0807266-59.2019.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: SEBASTIÃO PIANI GODINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: QUINTINO FARIAS DA COSTA JUNIOR

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

O Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação civil pública, no sentido de determinar

a anulação de todas as nomeações de Conselheiros Municipais de Saúde (Ananindeua/PA), no seguimento “USUÁRIOS”, feitas em desacordo com a Resolução nº 453/2012 Conselho Nacional de Saúde, com ênfase aos biênios 2014/2015, 2016/2017, extensivo ao biênio 2018/2019, bem como determinando que a municipalidade encaminhe relatório demonstrativo da adoção de todas as providências necessárias à correção das irregularidades apontadas, no prazo de 10 (dez) dias.

Em síntese, o apelante aduziu que na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde – CNS não há vedação a participação de servidores públicos no segmento “USUÁRIOS”, posto que a existência do vínculo funcional não retira a qualidade de usuários do sistema municipal de saúde.

Mencionou que a Lei Municipal nº 1.041/1991 igualmente não previu tal vedação.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença reconhecendo a legalidade das nomeações do segmento “USUÁRIOS”. Alternativamente,
que a nulidade das nomeações dos conselheiros do CMS seja afastada, visto que os atos praticados por tais conselheiros se revestem de validade, deixando de existir somente a partir da decretação de sua nulidade pelo Poder Judiciário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Inicialmente é importante observar que o Sistema Único de Saúde, regido pela Lei Federal nº 8.080/90 (art. 1º), contará, em cada esfera de governo, com as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde, quanto este último deverá ser observado:

Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a
Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990
, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

I - a Conferência de Saúde; e

II - o Conselho de Saúde.

§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

§ 2°
O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
.

Destarte, compete ao Conselho Municipal de Saúde atuar na formulação de estratégias para controle da execução da política de saúde, inclusive quanto aos aspectos econômicos e financeiros.

O Conselho Nacional de Saúde editou a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, cuja terceira diretriz orienta quanto a participação da sociedade organizada nos Conselhos de Saúde, vejamos:

“Terceira Diretriz:
a participação da sociedade organizada, garantida na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
.
A legislação estabelece, ainda, a composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos representados.

O Conselho de Saúde será composto por representantes de
entidades, instituições e movimentos representativos de usuários
, de
entidades representativas de trabalhadores da área da saúde
,
do governo
e
de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde
, sendo o seu presidente eleito entre os membros do Conselho, em reunião plenária
. Nos Municípios onde não existem entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a eleição da representação será realizada em plenária no Município, promovida pelo Conselho Municipal de maneira ampla e democrática.”

Nota-se, portanto, que tanto a legislação federal como a resolução do Conselho Nacional de Saúde estabeleceram segmentos distintos de participação, nestes contemplou a representação da administração, dos
prestadores de serviço, dos profissionais de saúde e dos usuários.

A partir dessa separação da representatividade dos segmentos envolvidos no funcionamento do sistema de saúde por óbvio que a intenção do legislador era evitar o conflito de interesses e favorecer o controle e transparência das contas públicas, assim como tornar efetiva a atribuição fiscalizadora conferida aos Conselhos Municipais de Saúde
(accountability)
.

No caso presente, a Promotoria de Justiça instaurou inquérito civil (SIMP nº 000023-200/2016), para apurar denúncia acerca da participação de servidores municipais (cargos comissionados), no segmento “USUÁRIOS”, enquanto Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde de Ananindeua.

Cumpre observar que fato alegado na denúncia restou confirmado conforme se observa pelo afastamento de servidores municipais consoante Portaria nº 005/2020-CMS, de 14 de janeiro de 2020 (ID 4811039).

Não prospera a alegação do apelante quando a ausência de vedação a participação de servidores públicos no segmento “USUÁRIOS”, pois como visto anteriormente a finalidade da
separação da representatividade dos segmentos é evitar o conflito de interesses e favorecer o controle e transparência das contas públicas.

Neste sentido é importante observar os incisos VI, VII e VIII da Terceira Diretriz, prevista na Resolução nº 453/2012, confira-se:

VI -
A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho
, por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde não pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

VII - A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na autonomia representativa do Conselheiro(a) deve ser avaliada como possível impedimento da representação de Usuário(a) e Trabalhador(a), e, a juízo da entidade, indicativo de substituição do Conselheiro(a).

VIII - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.

Com efeito, diante da inegável relevância da atuação do Conselho Municipal de Saúde, notadamente pela função fiscalizadora que lhe é própria mostra-se em desacordo com a Resolução n.º 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde a nomeação de servidores públicos, no segmento “USUÁRIOS” do Conselho Municipal de Saúde, razão pela qual não merece reparos a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ACP.

Havendo declaração de nulidade dos atos administrativos de nomeação dos conselheiros municipais de saúde os efeitos retroagem a origem
(ex tunc)
.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/05/2024